Tribunal: TJMT
Processo: 1033312-93.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033312-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO APARECIDO SANTANA - CPF: 735.325.251-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. RISCO MODERADO A BAIXO DE REINCIDÊNCIA. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da execução penal que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, após reconhecer o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, com base no lapso temporal cumprido e em exame criminológico que apontou risco moderado a baixo de reincidência, aliado a atestado de ótimo comportamento carcerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o requisito subjetivo para a progressão de regime prisional resta preenchido quando o exame criminológico indica risco moderado a baixo de reincidência, considerado em conjunto com o bom comportamento carcerário, ou se tal avaliação seria suficiente para obstar a progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema progressivo de cumprimento da pena, previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, exige o atendimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo incontroverso o cumprimento do lapso temporal necessário.

4.

O exame criminológico, embora relevante após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, não vincula o julgador e deve ser interpretado de forma sistemática, em consonância com os princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

5.

A conclusão pericial que aponta risco moderado a baixo de reincidência não configura impedimento absoluto à progressão, sobretudo quando inexistem indicativos de alta periculosidade, psicopatia ou transtorno mental grave.

6.

O atestado de comportamento carcerário que classifica a conduta do apenado como ótima, sem registro de faltas disciplinares, constitui elemento relevante e favorável à aferição do requisito subjetivo.

7.

A exigência de prognóstico de risco zero de reincidência é incompatível com a lógica do sistema progressivo, que pressupõe a gradual reinserção social do condenado sob fiscalização estatal.

8.

A decisão que concede a progressão de regime, fundamentada na análise conjunta do exame criminológico e dos demais elementos do processo executivo, revela-se adequada e em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. O exame criminológico constitui elemento de valoração do requisito subjetivo para a progressão de regime, mas não vincula o julgador nem impede, por si só, a concessão do benefício quando indica risco moderado a baixo de reincidência. 2. A avaliação do requisito subjetivo deve considerar, de forma conjunta, o resultado do exame criminológico e o comportamento carcerário do apenado, à luz dos princípios da individualização da pena e do sistema progressivo”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º; Código Penal, arts. 155 e 157, § 2º; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 889.191/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; TJRN, Agravo de Execução Penal nº 0813960-84.2025.8.20.0000, Rel. Des. Glauber Antonio Nunes Rego, Câmara Criminal, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

BRUNO APARECIDO SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo n.º 0023881-04.2017.8.11.0042,
deferiu
ao reeducando
BRUNO APARECIDO SANTANA
a progressão do regime fechado ao semiaberto, não obstante o exame criminológico ter indicado risco ‘moderado a baixo’ de reincidência.

Nas razões recursais registradas sob o ID 317456891, o órgão ministerial requer
a revogação da progressão de regime concedida ao agravado
, ao argumento de que o requisito subjetivo não se encontra preenchido, sobretudo porque o exame criminológico indicou o moderado risco de reincidência do agente, bem como porque o recuperando perpetrou dois crimes de roubo contra mulheres em via pública, demonstrando predileção por esse tipo de delito. Cumulativamente, almeja a
realização de novo exame criminológico
, no prazo de 04 meses, a fim de verificar eventual redução no risco de reincidência.

Contrarrazões são vistas no ID 317461353, por meio das quais a i. Defensoria Pública requer seja negado provimento ao recurso ministerial.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 317461354.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 317461359, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
.

Verifica-se, a partir do Relatório da Situação Processual Executória, que o reeducando
BRUNO APARECIDO SANTANA
cumpre pena total de
19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, atualmente em regime
semiaberto
, em decorrência das seguintes condenações,
in verbis
:

1.

Ação Penal n.º 1012056-70.2022.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), cujo trânsito em julgado se deu em 14/05/2025.

2.

Ação Penal n.º 0018805-28.2019.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, pela prática do crime de roubo (art. 157, §2º, Código Penal), cujo trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 13/12/2019.

3.

Ação Penal n.º 0006300-78.2014.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo (art. 157, §2º, Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em 04/08/2014.

4.

Ação Penal n.º 0007066-29.2017.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de furto (art. 155, §4º, Código Penal), cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/06/2017.

Denota-se dos autos que, em
05/12/2024
, o magistrado
a quo

concedeu
a progressão de regime ao agravado
, mencionado que o requisito objetivo se encontrava satisfeito desde 27/08/2024, e, após análise do exame criminológico confeccionado, concluía que este igualmente encontrava-se preenchido.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto da decisão impugnada,
in verbis
:

“(...) Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 27/08/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o laudo psiquiátrico possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, importa destacar a imperiosa redação da Resolução nº 36 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário:

"a subjetividade humana não se reduz a classificações tipológicas definitivas, nem se subsome a quadros estáticos ou imutáveis que possam ser objeto de análise objetiva”. Deste modo, a resolução expressa ainda que “um direito penal assim orientado está constitucionalmente proibido de punir a pessoa em razão de suas condições pessoais, em especial de uma suposta periculosidade derivada de aspectos da subjetividade humana”, sendo também critério orientador a circunstância de que a periculosidade, descrita em exames como o PCL-R e HCR20 (ABDALLA-Filho, Elias. Psiquiatria Forense de Taborda- 3. ed.Porto Alegre: Artmed, 2016 , p. 78.).

Ora, além de o laudo psiquiátrico não apresentar risco alto de reincidência, ainda que assim o indicasse, também não há como se afirmar eventuais novas práticas delitivas, tampouco a violação/fuga das regras a serem fixadas para permanência em regime intermediário.

A verdade é que a submissão do apenado à avaliação psiquiátrica outrora realizada busca aferir elementos que traduzam - e não afirmem, dada tal impossibilidade, em razão da subjetividade das condutas humanas - a preparação psicológico do recuperando em ser progredido de regime ou eventual predisposição para novas ocorrências delitivas.

E, no laudo acostado ao PEP não foi indicado alto risco de reincidência. Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) BRUNO APARECIDO SANTANA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade”
(
sic
– ID 317456898).

Nos termos relatados, o cerne da controvérsia reside na aferição do preenchimento do requisito subjetivo pelo reeducando
BRUNO APARECIDO SANTANA
para fins de progressão ao regime semiaberto, pois, na intelecção do órgão acusatória, o exame criminológico não recomenda a inserção do agravante ao convívio social, sobretudo diante do "risco moderado" de reincidência.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, o sistema progressivo de cumprimento de pena, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP), pressupõe o retorno gradual do apenado ao convívio social, condicionado ao preenchimento de requisitos de ordem objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário e aptidão para o novo regime).

No caso em tela, é
incontroverso
o preenchimento do requisito objetivo, tendo o reeducando atingido o lapso temporal necessário em 27/08/2024, conforme atestado nos autos.

Quanto ao
requisito subjetivo
, a Lei nº 14.843/2024 alterou a redação do art. 112, § 1º, da LEP, conferindo maior relevo ao exame criminológico; todavia, a interpretação desse dispositivo deve ser
sistemática e teleológica
, à luz dos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado do juiz.

No caso concreto, o magistrado
a quo
, agindo com a cautela necessária diante da gravidade dos delitos perpetrados pelo recorrido — todos de natureza patrimonial, sendo alguns cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça —, determinou a realização de exame criminológico, cuja conclusão ora se transcreve,
in verbis
:

"Durante o exame demostrou reflexão do tempo em que está recluso e os seus
valores ético-morais pareceram estar bem estruturados
, porém devido ao comportamento impulsivo e a prática recorrente de comportamento delituoso é possível afirmar que o
reeducando apresenta moderada predição na recorrência de comportamentos impulsivos no futuro
. (...)

Conforme citado anteriormente, os instrumentos de avaliação foram usados com o objetivo de tornar a avaliação de risco de violência mais eficaz,

identificando fatores de risco relevantes, o que auxilia na melhor avaliação do prognóstico. Tais instrumentos foram aplicados durante o exame pericial e sugeriram
moderado a baixo risco de reincidência
.

Pode-se concluir que, do ponto de vista médico-legal e psiquiátrico, o reeducando apresenta, portanto,
moderado a baixo risco de reincidência”

(
sic
ID 317461357 - Pág. 136 e ss.).

Diferentemente do sustentado pelo Ministério Público, denota-se que o exame criminológico
não se mostra completamente desfavorável ao recorrido, tampouco se traduz em um impeditivo absoluto à progressão de regime
, uma vez que a ciência criminológica e psiquiátrica não se opera com certezas matemáticas ou previsões infalíveis de futuro.

No caso concreto, a classificação de risco foi fixada em nível “
moderado a baixo”, avaliação a qual se insere o recorrido em uma zona de admissibilidade compatível com a experimentação de um regime intermediário
, no qual a vigilância estatal, embora mitigada, permanece efetiva.

Tal conclusão revela-se ainda mais adequada diante do fato de que, não obstante a reincidência, o laudo médico-pericial
não identificou traços de psicopatia, transtorno mental grave ou grau de periculosidade acentuado que desaconselhassem o convívio social no regime semiaberto
.

Somado a isso, o Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário registrou a conduta do agravado como
ótima
, afirmando, ainda, que ele
não cometeu faltas
durante sua trajetória
intramuros
(ID 317461357 – pág. 10), peculiaridades que, indubitavelmente, devem ser sopesadas em conjunto com o teor do laudo pericial.

Nesse contexto, a conclusão lançada na decisão impugnada mostra-se acertada, uma vez que o magistrado
a quo
analisou os dados extraídos do exame criminológico e os correlacionou aos demais elementos constantes dos autos, em perfeita consonância com os parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ilustrativamente:

“(...). 2.
O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo a fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo
. 3.
(
STJ
- AgRg no HC: 889191 SP 2024/0034847-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024) – Destaquei.

“6.
A avaliação psicológica que aponta risco “moderado” de reincidência, sem outros elementos concretos negativos, não pode, por si só, fundamentar o indeferimento da progressão de regime, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
”.

(TJ-RN - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08139608420258200000, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 02/10/2025, Câmara Criminal) – Destaquei.

De mais a mais, a tese ministerial de que a sociedade não deve conviver com fontes de risco, ainda que moderadas, precisa ser ponderada à luz dos princípios da individualização da pena e da ressocialização, sobretudo porque, como é cediço, a execução penal orienta-se pelo princípio da progressividade, que visa à reintegração gradual do apenado ao convívio social.

Nesse viés, a exigência de um prognóstico de “risco zero” tornaria a progressão de regime uma utopia inalcançável para a maioria da população carcerária, desvirtuando a lógica do sistema progressivo, que tem por finalidade testar, gradualmente, a autodisciplina do apenado.

Em sendo assim,
ratifica-se
a decisão que concedeu a progressão de regime, sem prejuízo do
prosseguimento do
d. Juízo da Execução Penal na apuração da falta grave
noticiada no Mov. 247 do processo de execução penal em trâmite no SEEU, bem como
no pedido de regressão de regime
formulado pelo Ministério Público Estadual no Mov. 253.1, ou, ainda, que
promova eventual unificação de penas
, com a fixação de novo regime de cumprimento, diante do superveniente aporte de outra guia de execução penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão que
deferiu
ao reeducando
Bruno Aparecido Santana
a progressão ao regime semiaberto nos autos do processo executivo de pena n.
0023881-04.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026